Tribunal: CARF
Processo: 10580.724997/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724997/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas deve ser feita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação
de regência. Somente os gasto do contribuinte e/ou de seus dependentes são
dedutíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe, fls.
32/39, lavrada na data de 04/04/2011, do qual foi intimado em 14/04/2011, fls. 42,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2008, em que se apurou crédito tributário no valor total de R$7.086,55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724997/2011-28
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724997/2011-28

Foram apuradas:
1) Dedução Indevida com Previdência Privada e Fapi onde houve a glosa do valor de
R$5.000,00, pela falta de comprovação.
2) Dedução Indevida com Despesas Médicas onde houve a glosa do valor de
R$14.603,40, conforme descrição às fls. 35.
Da impugnação
O interessado contestou parcialmente o lançamento, fls. 2/3, onde traz suas alegações, a
seguir dispostas.
Em relação aos fatos, alega que houve um equívoco na sua declaração de imposto de
renda 2008/2007 em que não foi lançada a Sra. Joselita dos Santos Silveira, CPF
836.586.61534, sua mãe, como sua dependente. Logo, as despesas médicas referente à
Sul América, CNPJ 01.685.053/000l-56, pagas por ele no valor total de R$14.063,40
foram glosadas sob a alegação de falta de previsão legal para sua dedução. Ressalto que
o não lançamento não caracterizou má fé, visto que sua mãe tem mais de 65 anos e o
valor da sua aposentadoria é lançado como isento e não tributável conforme
comprovante anexo.
Preliminarmente, alega que de acordo com o art. 77 § 1° do RIR e art. 43 § 2o da IN da
SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, tem o direito de lançar a Sra. Joselita dos Santos
Silveira, CPF 836.586.615-34, sua mãe, como dependente e deduzir as despesas
médicas dela pagas pelo contribuinte relativo ao plano de saúde Sul América, CNPJ
01.685.053/0001-56, procedimento adotado nas suas declarações desde calendário 2003.
No mérito, alega que uma análise do informe de rendimentos anual da Sra. Joselita dos
Santos Silveira, CPF 836.58 6.615-34, comprova que o valor total de sua renda no ano
2007 de R$ 5.200,00 está aquém do total de despesas pagas com a Sul América no valor
de R$ 14.063,40, além das despesas com remédios pagas habitualmente conforme
receitas anexas. Logo, fica confirmado que tais despesas não poderiam ter sido pagas
por ela mas foram pagas unicamente pelo contribuinte, seu filho, Everaldo dos Santos
Silveira, CPF 486.171.995-04, visto que ela não foi lançada como dependente em
declaração de imposto de renda de outra pessoa nesse ano. Além disso, o lançamento
habitual da dependente e a dedução de suas despesas médicas na sua declaração de
imposto de renda evidencia o reconhecimento da Receita Federal da legitimidade dessas
despesas como dedutíveis da base de cálculo do referido imposto.
Em vista do exposto, estes são os pontos de discordância:
- Recusa do reconhecimento de Joselita dos Santos Silveira, mãe do contribuinte, como
sua dependente na declaração do imposto de renda 2008/2007.
- Glosa das despesas médicas pagas a Sul América, relativas à dependente Joselita dos
Santos Silveira.
- Cobrança de débito no valor de R$7.086,55 após glosa das despesas médicas com Sul
América de Joselita dos Santos Silveira, sendo que foi pago R$ 22,76 de imposto de
renda no ano calendário 2007.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Anexa cópias de documentos às fls. 11/23.
O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, mas foi solicitado o seu cancelamento,
conforme documentos de fls. 50/56.
Atualmente, o crédito tributário encontra-se suspenso para julgamento da impugnação.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724997/2011-28

a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções com despesas médicas com a Sra. Joselita dos
Santos Silveira, mãe do contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
Qualquer outra matéria não impugnada tornou-se fato incontroverso, a rigor do art. 17
do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Tendo em vista que o contribuinte não impugnou a glosa com a Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 5.000,00, trata-se de fato incontroverso. O
imposto suplementar apurado relativo à esta parcela não impugnada resta calculado da
seguinte forma:
Descrição
Valores em Reais
Valores

Notificação de
Lançamento

incontroversos
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
42.960,00
42.960,00
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
-
-
3. Total das Deduções Declaradas
27.044,00
27.044,00
4. Glosa das Deduções Indevidas
19.603,40
5.000,00
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
35.519,40
20.916,00
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
3.465,51
772,76
8. Contrib. Prev. A Emp Doméstico Declarado
-

9. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
10. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
11. Total de Imposto Pago Declarado

-
12. Glosa de Imposto Pago

-
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724997/2011-28

13. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-

14. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
3.465,51
772,76
15. Saldo do Imposto a Pagar Declarado
22,76
22,76
16. Imposto já Restituído
-
-
17. Imposto Suplementar
3.442,75
750,00
Portanto, o imposto suplementar relativo à parcela não impugnada na quantia de R$
750,00 deve seguir para cobrança imediata, conforme cálculo acima.
Da Dedução com Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Lei 9.250/1995
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99:
Decreto 3.000/1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724997/2011-28

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Decreto 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente acima citada.
O contribuinte alegou não ter declarado sua mãe como sua dependente, apesar de
efetivamente a mesma ser sua dependente e arcar com as suas despesas médicas,
conforme recibos anexados.
Entretanto, conforme a legislação acima colacionada, não logra êxito o contribuinte na
dedução pleiteada, eis que para fins de dedução do imposto é imperativo que houvesse
declarado a mesma como sua dependente e comprovado as despesas médicas na forma
da lei.
Tendo em vista o exposto, mantém-se a glosa pelo seu valor total.
Após a exclusão do valor incontroverso e com a manutenção total da glosa das despesas
médicas, o imposto suplementar devido totaliza a quantia de R$ 2.692,75.
CONCLUSÃO
Finalmente, voto pelo NÃO PROVIMENTO da impugnação, MANTENDO o imposto
suplementar apurado no valor total de R$ 3.442,75, a ser atualizado com os acréscimos
legais cabíveis.
Deste total, observa-se que o valor de R$ 750,00 é referente ao imposto suplementar
relativo à parcela não impugnada, o qual deve seguir para cobrança imediata, conforme
cálculo acima. Já o valor de R$ 2.692,75 é referente ao imposto suplementar apurado na
decisão administrativa de 1a instância, onde é cabível recurso.
Tatiana de Freitas Teixeira
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.081 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724997/2011-28

Fl. 110
DF CARF MF
Original